Tribunal: STF
Processo: Rcl 84749
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE ORIGEM ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 988, § 5º, I, DO CPC E DA SÚMULA N. 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 incorporou, no art. 988, § 5º, I, o entendimento consolidado na Súmula n. 734/STF, segundo o qual é inadmissível a reclamação constitucional proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não se admite a utilização da reclamação constitucional para rediscutir matéria alcançada pela preclusão, tampouco como sucedâneo de recurso.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.